Tribunal: TJPA
Processo: 0806726-63.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10112 - Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806726-63.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MILTON ANDRADE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

MEIO AMBIENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO TITULAR DO IMÓVEL (FAZENDA TEFÉ) EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE BARRAGEM EM CURSO HÍDRICO SEM AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES, SEM EXISTÊNCIA DE PROJETO E SEM MANUTENÇÃO ADEQUADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CONDUTA LESIVA AO MEIO AMBIENTE PLENAMENTE CARACTERIZADA. PRESENTES ASSIM OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS QUE DEVE SER MANTIDA PARA O CASO DE CONDENAÇÃO DO RÉU/AGRAVANTE, POSTO QUE SERÁ CONSIDERÁVEL O DISPÊNDIO DE VALORES NECESSÁRIOS À RECOMPOSIÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS E PAGAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação civil pública para reparação por danos morais e materiais decorrente de dano ambiental patrocinada pelo Ministério Público Estadual e Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão que em tutela antecipada deferiu a indisponibilidade de bens do agravante que teria construído, sem a devida licença ambiental, barragem em curso hídrico sem observar as normas técnicas imprescindíveis e, segundo os autores da ação, incorreu em risco integral potencialmente lesivo a coletividade, considerando a falta de projeto e a precariedade do empreendimento.

Irresignado interpõe o presente agravo alegando essencialmente que não ficou demonstrado que a barragem construída na fazenda Tefé, de sua propriedade, teve relação com a inundação ocorrida em 15 bairros do município de Paragominas na noite do dia 12 de abril do ano em curso.

Pede a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão.

Neguei o efeito suspensivo nos termos da ID

1212451.

Inconformado o agravante interpôs embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes ID

1237463.

O Ministério Público através da 1ª PJ de Paragominas apresentou contrarrazões aos embargos de declaração requerendo a rejeição daqueles ID1656033.

Nova decisão ID

1847958 que negou provimento aos embargos de declaração.

Contrarrazões de agravo de instrumento da Promotoria de Justiça em ID2666618 pugnando pelo desprovimento do agravo.

Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do agravo ID2892873

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente adequado, vou conhecer do recurso para negar-lhe provimento.

Nenhum fato novo socorre o agravante, pelo contrário, as provas produzidas até este momento nos autos do 1º grau, corroboram com o juízo de verossimilhança que resultou na decisão aqui vergastada, de maneira que vou citar algumas delas e na sequencia reeditar para a Turma Julgadora os argumentos já expostos por ocasião da admissibilidade.

·

Em vistoria de campo o GATI (Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar) constatou que todos os barramentos dos rios que cortam o município de Paragominas (inclusive o do agravante) não atendem aos limites impostos pelo Novo Código Florestal.

·

Auto de infração ambiental emitido pela Secretaria do Meio Ambiente de Paragominas em desfavor do agravante pela construção/manutenção de barragem sem projeto e sem autorização.

Hoje, em juízo maduro, é correto afirmar, ante as provas colecionadas no 1º grau que o agravante tem responsabilidade objetiva pelo dano ambiental decorrente do represamento de curso hídrico sem a devida autorização dos órgãos competentes e sem observância das especificações legais e técnicas.

O art. 225 da CF impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, dispondo no § 3° que “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Pois bem, a conduta lesiva está plenamente caracterizada, qual seja, a construção e manutenção de barragem em curso hídrico, sem projeto, sem licenciamento, e sem conservação adequada.

O fato de a barragem não ter se rompido na fatídica noite de 12 de abril não desfaz, tampouco mitiga a intervenção ilegal promovida no meio ambiente sob a responsabilidade direta do agravante.

Como sabido, preservar não significa estritamente proceder à manutenção do
habitat
já existente, porquanto tal ação também é definida como sendo o “conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem à proteção a longo prazo das espécies, hábitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais” (cf. “Dicionário Jurídico”, Maria Helena Diniz, 2ª Ed., Ed. Saraiva).

Logo, para o atendimento da determinação constitucional de preservação do meio ambiente não basta não degradar (barramento do curso hídrico no caso), é necessário regenerar (recriar as condições pré-existentes), e esta obrigação tem natureza e corresponde à responsabilidade objetiva e
propter rem
à função social da propriedade, de acordo com o princípio da reparação integral.

Atente-se, ainda, ao fato de que qualquer atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente e à saúde pública está sujeita ao controle da Administração Pública, que se fará no limite de discricionariedade estabelecido pela Constituição Federal para a legislação ambiental, ou seja, à Administração cabe controlar o emprego de técnicas e métodos que importem riscos. Ao Estado compete, pois, impedir que o dano se consume (art. 225, § 1º, V da CF), valendo-se do princípio da precaução.

Anote-se que a área de preservação permanente objeto dos autos encontrava proteção no Código Florestal desde 1965, conforme estabelecia seu art. 2º, alínea “a” (faixa marginal de rio ou qualquer curso d'água), impondo, inclusive, maior restrição ambiental ao titular do imóvel.

Fora de tal hipótese, sempre foi inviável a manutenção da construção ou das intervenções na APP que é objeto dos autos. Saliente-se que não há direito adquirido à degradação ambiental, aplicando-se imediatamente a legislação ambiental vigente, mesmo porque deve ser reconhecida a indisponibilidade da preservação do meio ambiente, por se tratar de direito intergeracional, de natureza difusa, cuja tutela e relevância constitucional se sobrepõe ao direito adquirido.

Diante desse cenário e, considerando, ainda, a discrepante oferta de acordo apresentada pelo aqui agravante, na audiência de conciliação havida no dia 26 de agosto de 2021 (doc. Libra 20210144899870) de pagamento parcelado de R$40.000,00, para pôr fim ao litígio, evidenciando baixa percepção quanto a dimensão total dos danos (inclusive a morte de duas crianças em decorrência da enchente), é de rigor que seja mantida a decisão de indisponibilidade dos bens do agravante que, em caso de condenação do réu, será considerável o dispêndio de valores necessários à

recomposição de danos ambientais e pagamento dos autos de infração ambiental.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso com fundamento no art. 300 do CPC tidos como supedâneo para a decisão recorrida

É como voto.

Belém(PA),assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/10/2021